Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1019327-96.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 1. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A TESE DE PREVENÇÃO - VÍCIO VERIFICADO - PREVENÇÃO AFASTADA - CONSULTA N.o 7/2016-DEJAUX - 2. CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL SANADO - CONCLUSÃO NÃO ALTERADA - FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 3. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É devido o saneamento da omissão no acordão quanto eventual prevenção do feito à desembargador relator diverso e, nessa extensão afastado o alegado, nos termos da Consulta n.o 7/2016-DEJAUX [Cia 0134599-34.2016.811.0000].
2. Verificado no julgado erro material em trecho que não reproduz total realidade fático probatório, viável correção sem alteração da conclusão exposta pelo Colegiado em decisão fundamentada.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019327-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 1. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A TESE DE PREVENÇÃO - VÍCIO VERIFICADO - PREVENÇÃO AFASTADA - CONSULTA N.o 7/2016-DEJAUX - 2. CONTRADIÇÃO - ERRO MATERIAL SANADO - CONCLUSÃO NÃO ALTERADA - FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 3. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É devido o saneamento da omissão no acordão quanto eventual prevenção do feito à desembargador relator diverso e, nessa extensão afastado o alegado, nos termos da Consulta n.o 7/2016-DEJAUX [Cia 0134599-34.2016.811.0000].

2. Verificado no julgado erro material em trecho que não reproduz total realidade fático probatório, viável correção sem alteração da conclusão exposta pelo Colegiado em decisão fundamentada.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do
Agravo em Execução Penal
(PJe) n. 1019327-96.2021.8.11.0000, que à unanimidade, desproveu o recurso defensivo,
verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDEFERIDO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - INCONFORMISMO DEFENSIVO - ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO POR FATO SOB APURAÇÃO EM AÇÃO PENAL, NO CURSO DO EXECUTIVO DE PENA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O reeducando não faz jus à progressão de regime, porquanto não cumprido a contento todos requisitos legais da benesse, em especial o subjetivo. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial”
(id. 117004974).

Nas razões recursais acostadas sob o id. 118126477 assevera o Embargante que o referido
decisum

padece do vício da omissão
, porquanto não analisada a tese de prevenção do desembargador Paulo da Cunha, bem como sofre
de contradição e erro de fato
quanto a existência de novo crime no curso da execução penal constante no v. acordão combatido.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 118208964), que apresentou contrarrazões sob o id. 119588498, opinando pelo
parcial acolhimento dos embargos de declaração,
devendo ser analisada tão somente a questão da prevenção processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne a alegada omissão quanto ao pedido de remessa dos autos ao Des. Paulo da Cunha em razão suposta prevenção,
verifica-se que a questão realmente não fora analisada por este e. Tribunal, o que reclama saneamento do julgado
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal;
todavia, nessa extensão, refuta-se a alardeada existência de relator prevento
. Explico.

Segundo a defesa “
extrai-se que
é a unificação de penas oriundas de duas condenações, sendo a primeira delas necessária para a análise da prevenção
. No id n. 107004456 p. 3 observa-se que a referida guia foi extraída dos autos n. 1450-63.2009.8.11.0039, sendo que a
pena definitiva foi fixada pelo acórdão
encontradiço às fls. 60/73 do mesmo identificador acima informado, o qual teve como relator o
Des. Paulo da Cunha (Apelação n. 22.001/2014).
De acordo com o art. 80, § 1o do Regimento Interno do TJMT, a “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide...”. A prevenção deve ser observada com a redistribuição dos autos ao relator prevento
”

De fato, na Ação Penal n. 1450-63.2009.8.11.0039 houve interposição de Recurso de Apelação Criminal e cujo o relator originário deste apelo foi o ilustre Desembargador Paulo da Cunha.

Ocorre que
Recurso de Agravo em Execução o qual originou acordão, ora impugnado, foi interposto no bojo do Executivo de Pena
n. 1019327-96.2021.8.11.0000 que
engloba outra condenação
do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, oriunda da Ação Penal n. 0000972-06.2019.8.11.0039,
e que também há manifestação de outro desembargador (este atual relator)
. De forma unânime, a Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
desproveu o Recurso de Apelação
interposto pela defesa (Rac n. 0000972-06.2019.8.11.0039, deliberado em sessão do dia 07 de maio de 2021).

Sobre a prevenção em comento, insta trazer a colação o trecho abaixo transcrito oriundo da Consulta n. 7/2016-Dejaux [Cia 0134599-34.2016.811.0000], dirigida à Presidência deste Tribunal de Justiça no qual foi questionada exatamente sobre a correta distribuição de recursos e ações originárias interpostas contra decisão proferida em processos de executivos de pena, instruído com mais de uma guia de execução penal, sendo esta a resposta para o citado questionamento:

“(...) Da leitura regimental ou da própria interpretação gramatical do regramento interno deste sodalício, não difere da solução ventilada pelo superior tribunal de justiça, no sentido de que
, especificamente no executivo de pena em que integram várias lides (unificação das penas), em que mais de um desembargador teve a oportunidade de relatar nos processos originários distintos, seja em sede recursal
ou remédio constitucional (habeas corpus),
não há que se falar em prevenção, seguindo a tramitação na distribuição do agravo em execução penal a regra esculpida no caput do artigo 80, RITJMT,

salvo
a prevenção decorrente de incidente oriundo do próprio recurso (agravo em execução), bem como se o executivo de pena atacado via o recurso em alusão esteja atrelado a um processo já submetido à instância superior ou ainda se todos os processos da unificação da pena haviam sido submetidos à relatoria de um único membro deste sodalício, em ambos os casos, não foram considerados prejudicados ou não conhecidos (§3o).
(...)”

Logo, considerando que processo executivo de pena em que proferida a decisão agravada encontra-se instruído com mais de uma guia de execução penal e com exame de mérito recursal em cada uma delas, por desembargadores relatores distintos,
não há que se falar em prevenção
do aludido recurso e, portanto, escorreita a distribuição do feito por sorteio
(id. 107004465).

Lado outro, quanto a alegada contradição e erro de fato no v. acordão embargado, referente ao seguinte trecho:

“In casu, ainda que o apenado já tenha cumprido o lapso temporal necessário, consoante, inclusive reconhecido pelo juízo de origem, o mesmo não há que se dizer em relação ao requisito subjetivo. Isso porque, além de ostentar duas condenações por tráfico de entorpecentes, Kleber Fransérgio responde à ação penal em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autos no 1620-40.2020.811.0042) pela apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
,
cometido durante a execução da pena em regime mais brando
.”
(id. 117004974).

A insurgência do embargante
merece acolhimento tão somente para corrigir erro material
, mediante supressão da frase “
cometido durante a execução da pena em regime mais brando
”.

Assim, nessa parte leia-se:

In casu, ainda que o apenado já tenha cumprido o lapso temporal necessário, consoante, inclusive reconhecido pelo juízo de origem, o mesmo não há que se dizer em relação ao requisito subjetivo. Isso porque, além de ostentar duas condenações por tráfico de entorpecentes, Kleber Fransérgio responde à ação penal em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autos no 1620-40.2020.811.0042) pela apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
.

No entanto, ressalta-se que
alteração da redação supracitada
não elide o substrato e o resultado da decisão exarada pelo órgão julgador
no sentido de concordar com o magistrado da origem que o reeducando Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins possui comportamento voltado ao tráfico de entorpecentes, e inclusive este possui prisão cautelar decretada no processo de Autos no 1620-40.2020.811.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT instaurado para apurar o cometimento de crime correlato e organização criminosa,
o que impede eventual análise de colocação do interessado em regime mais brando (semiaberto), neste momento
.

Nesse compasso, se a Defesa não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, outros meios processuais cabíveis devem ser utilizados, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como
in casu.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos, os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006. 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que
suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por Kleber Fransérgio dos Santos Félix Martins em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de agravo em execução penal (PJe) n. 1019327-96.2021.8.11.0000 e, no mérito
dou provimento em parte
para:

a)
Reconhecer a omissão
de enfrentamento relativa à prevenção do des. Paulo da Cunha e
nessa extensão negar tese
, com fulcro na Consulta n. 7/2016-Dejaux [Cia 0134599-34.2016.811.0000];

b)
Sanar contradição
no acordão na redação do seguinte parágrafo, que passará a ter a seguinte redação “
In casu, ainda que o apenado já tenha cumprido o lapso temporal necessário, consoante, inclusive reconhecido pelo juízo de origem, o mesmo não há que se dizer em relação ao requisito subjetivo. Isso porque, além de ostentar duas condenações por tráfico de entorpecentes, Kleber Fransérgio responde à ação penal em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Autos no 1620-40.2020.811.0042) pela apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa
”;
mantendo inalterada a conclusão exarada,
nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022